Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFISSÃO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (TEMA 1.368/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE OFÍCIO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda de equipamentos de academia, condenou o réu ao pagamento de R$ 157.000,00, acrescido de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência e exigibilidade do débito no valor de R$ 157.000,00; (ii) estabelecer se são adequados os critérios de incidência dos encargos moratórios fixados na sentença; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de compra e venda regularmente assinado, os cheques emitidos, as mensagens trocadas entre as partes, a notificação extrajudicial e o depoimento pessoal do réu compõem acervo probatório sólido e coerente apto a comprovar a existência do negócio jurídico e do inadimplemento parcial.
4. O contrato preenche os requisitos do art. 104 do Código Civil, pois apresenta objeto lícito, partes capazes e preço determinado, no valor global de R$ 450.000,00, com estipulação expressa sobre forma e cronograma de pagamento.
5 O réu confessou, em audiência, a celebração do contrato, o recebimento integral dos equipamentos e o pagamento apenas parcial do preço, reconhecendo saldo aproximado de R$ 157.000,00.
6. O inadimplemento de obrigação líquida com vencimento certo enseja mora ex re e atrai, independentemente de previsão contratual específica, a incidência de perdas e danos, juros de mora e atualização monetária, conforme arts. 389 e 395 do Código Civil. Na forma do art. 397 do Código Civil, os juros incidem desde o vencimento.
7. O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios observa o mínimo legal previsto no art. 85, §2o, do CPC e mostra-se adequado às circunstâncias da causa.
8 O art. 406 do Código Civil deve ser interpretado, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.368 do STJ, no sentido de que, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC é aplicável às dívidas de natureza civil como índice de juros de mora e atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido de ofício.
Tese de julgamento: “1. O contrato válido, associado a cheques emitidos para quitação da obrigação e à confissão judicial espontânea e coerente, em harmonia com os demais elementos probatórios, comprovam a existência e exigibilidade do débito contratual; 2. O inadimplemento de obrigação contratual líquida com vencimento certo configura mora ex re e impõe a incidência de perdas e danos, juros de mora e correção monetária, ainda que ausente estipulação contratual específica.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 389, 395 e 406; CPC, arts. 389 e 393; CPC, art. 85, §2o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.368; STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 2078314, 0744063-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.12.2025.